Tribunal: STF
Processo: Rcl 23117
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A ação deve ser promovida por quem detenha capacidade postulatória, salvo casos expressamente estabelecidos em lei. Precedentes: Rcl 678, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3/5/2002; Rcl 7.902/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje – 24/3/2009.



    2. Agravo regimental DESPROVIDO.